Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735534-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: ANDREA MARIA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Peticiona a autora agravante/embargada, ANDREA MARIA DE BARROS (ID 39009601), alegando descumprimento, pelo banco agravado, do acórdão proferido no agravo de instrumento, no qual foi determinado que os descontos dos empréstimos se limitassem a 80% da remuneração da agravante, e que o percentual de 20% deveria ficar livre. Requer seja oficiado à instituição financeira a fim de disponibilizar o percentual informado acima, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Brevemente relatado. Esta Relatora ficou designada tão somente para o acórdão dos embargos declaratórios, os quais, por maioria, não foram conhecidos. O Relator do agravo de instrumento cujo acórdão foi considerado descumprido é o Desembargador João Luis Fischer Dias, que também é Relator prevento da apelação interposta no processo principal (autos no 0704116-98.2021.8.07.0002). Posto isso, remetam-se os autos ao Relator do agravo de instrumento e da apelação cível, a fim de apreciar a petição de ID 39009601. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora designada